Tribunal: TJSP
Processo: 1085586-86.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT. Sentença de parcial procedência. Apelo das corrés.
Preliminar de retificação do polo passivo. Rejeição. Não se tratando de litisconsórcio necessário, a existência de solidariedade entre as seguradoras integrantes do consórcio autoriza a escolha, pelo segurado, contra quem pretende demandar. Precedente.
Preliminar de carência da ação por falta de

Ementa:
Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT. Sentença de parcial procedência. Apelo das corrés.
Preliminar de retificação do polo passivo. Rejeição. Não se tratando de litisconsórcio necessário, a existência de solidariedade entre as seguradoras integrantes do consórcio autoriza a escolha, pelo segurado, contra quem pretende demandar. Precedente.
Preliminar de carência da ação por falta de interesse processual decorrente da ausência de requerimento administrativo prévio. Rejeição. Matéria já decidida pelo E. STF, em recurso extraordinário com repercussão geral (RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso). Extensão da orientação aos casos de cobrança de seguro obrigatório DPVAT (AgR no RE 824.712/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia). Necessidade de requerimento administrativo para as ações ajuizadas após 03/09/2014. Orientação que prevaleceria caso o feito estivesse em fase inicial. Hipótese dos autos, contudo, em que houve instrução processual, com a produção de prova pericial. Preponderância ao aproveitamento dos atos processuais praticados, sob pena de desperdício da já sobrecarregada máquina judiciária. Existência, em última análise, de pretensão resistida. Precedente.
Inadimplemento do prêmio securitário. Orientação jurisprudencial pátria há tempos consolidada nos enunciados das súmulas 257 do C. STJ e 11 deste E. TJSP. Irrelevante o fato de a vítima inadimplente ser proprietária do veículo sinistrado, o que não exclui a cobertura securitária. Eventual compensação de créditos, oriunda do direito de regresso previsto na Lei no. 6.194/74, que deve ser pleiteada em ação própria. Precedentes.
Má-fé da apelante afastada. Conduta que não excedeu o exercício regular do direito de defesa. Descabida a aplicação da penalidade postulada em contrarrazões.
Honorários recursais. Descabimento. Sucumbência carreada apenas ao apelado na origem, sem tempestiva insurgência recursal quanto ao ponto.
Apelação desprovida.